Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO CONTRATADO CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS NO DECORRER DA LIDE CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na origem, o autor alegou que após portabilidade realizada para a empresa ré e posterior cancelamento (por verificar que não havia sinal da operadora contratada na sua região) a requerida continuou a debitar os valores do plano em seu cartão de crédito. Pugnou para que a ré interrompesse as cobranças e para obter o ressarcimento dos valores indevidamente descontados na fatura do seu cartão de crédito em dobro.
2. Trata-se de recurso ajuizado pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a operadora ré a lhe pagar a quantia de R$1.599,04 (mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), relativa ao dobro do valor cobrado de forma indevida (art. 42 do CDC), devidamente atualizada desde a data dos efetivos desembolsos (lançamentos) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
3. Em suas razões recursais, o autor alega que o juízo não analisou o pedido de interrupção das cobranças em seu cartão de crédito. Defende que os valores cobrados (R$ 334,44) no decorrer da lide (julho, agosto, e setembro de 2021) devem ser incluídos no valor da condenação.
4. Com razão. Por meio das faturas juntadas aos ID 30600056, p. 1-3, verifica-se que houve cobranças no cartão de crédito do autor, referente ao plano “M4U PLANO OI* CNT...”, no valor de R$ 55,74, nos meses de julho, agosto e setembro de 2021, portanto, anterior a sentença prolatada em 17/10/2021 (ID 30600052).
5. Desse modo, o recorrente faz jus, também, aos valores, em dobro, cobrados indevidamente nos meses de julho, agosto e setembro de 2021.
6. Diante do exposto, reformo a sentença para determinar à parte ré que se abstenha de realizar cobranças, referente ao plano cancelado, no cartão de crédito do autor e para acrescentar, ao valor da condenação, a quantia de R$ 334,44, perfazendo o montante de R$ 1.933,48.
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.